Tribunal: STF
Processo: AI 833452
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROVENTOS. PERCEPÇÃO COM BASE NA GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA SUPERIOR À OCUPADA QUANDO EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LCE 59/04. LEI N. 12.344/03. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO NÃO COMPROVADOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, II, E 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 636/STF. LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280/STF. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA A FUNDAMENTAÇÃO DO ATO JUDICIAL. ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 283/STF. 



    1. O agravo regimental cuja fundamentação não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada é inviável. Inteligência da Súmula n. 283/STF, que dispõe: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles . 



    2. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar as razões da decisão atacada, por isso que deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que, à luz do § 1º do artigo 317 do RISTF e da Súmula n. 283/STF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. (Precedentes: RE n. 583.833-AgR, Rel. o Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 1.10.10; AI 489.247-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 16-02-07; AI 825.520-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17-03-11; AI 662.319-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 06.03.09; AI 815.666-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 24.02.11 ).



    3. In casu, o agravante não se insurgiu contra todos os fundamentos jurídicos da decisão agravada, limitando-se a repisar os mesmos argumentos expendidos nas petições de recurso extraordinário e de agravo de instrumento. 



    4. Agravo regimental desprovido.